Tribunal: STF
Processo: RE 595548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material e determinar a devolução dos autos à origem para que observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.